Tribunal: TJSP
Processo: 2235760-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Decisão que indeferiu a expedição de ofícios para pesquisa relativa à existência de plano de previdência privada em nome da devedora - Insurgência da credora - Cabimento - Interesse da justiça, tendo em vista que eventuais valores existentes em previdências privadas abertas são penhoráveis, porque não ostentam a natureza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Decisão que indeferiu a expedição de ofícios para pesquisa relativa à existência de plano de previdência privada em nome da devedora - Insurgência da credora - Cabimento - Interesse da justiça, tendo em vista que eventuais valores existentes em previdências privadas abertas são penhoráveis, porque não ostentam a natureza alimentar, sendo necessária intervenção judicial para obter informações dessa natureza, pois não são prestadas a particulares - Decisão reformada.

Recurso provido.